Tribunal: TJES
Processo: 0001790-09.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001790-09.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA E IRUPI

APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.026 DO CPC. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE NÃO VINCULANTE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AFASTAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, no bojo de ação de obrigação de fazer ajuizada por sindicato com o objetivo de compelir o município a proceder ao desconto em folha de contribuição sindical dos servidores e seu repasse à entidade sindical, sendo a pretensão julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau, com posterior interposição de embargos de declaração, considerados intempestivos, e subsequente apelação protocolada fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se embargos de declaração intempestivos possuem efeito interruptivo do prazo recursal para apelação, à luz do art. 1.026 do CPC; (ii) estabelecer se a certidão de tempestividade ou o juízo de admissibilidade realizado na origem vinculam o tribunal no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.026, caput, do CPC estabelece que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, desde que opostos dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do mesmo código.

4. Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal, por não se configurarem como recurso idôneo.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme precedentes citados (REsp 691.863/SC, AgRg no AREsp 632.969/RS, EDcl no AREsp 157.670).

6. Na hipótese concreta, os embargos declaratórios foram opostos após o decurso do prazo legal, não sendo possível reconhecer a interrupção do prazo para apelação, o que conduz à conclusão pela sua extemporaneidade.

7. O prazo para interposição de apelação deve ser contado a partir da intimação da sentença, quando não configurada interrupção válida, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC.

8. A certidão de tempestividade emitida pelo cartório ou o juízo de admissibilidade na origem não vinculam o tribunal ad quem, conforme precedentes do STJ (AgInt na AR 6.597/DF; AgInt nos EDcl no AREsp 1.672.186/RJ).

9. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam o afastamento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, como a tempestividade, sem a presença de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC.

10. Não há nos autos demonstração de justa causa que justifique a prática intempestiva do ato processual, inexistindo prova de erro de intimação, falha técnica ou outro obstáculo imputável ao serviço judiciário.

11. A decisão monocrática deve ser mantida, por estar em consonância com a legislação processual e a orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
1. Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não interrompem o prazo recursal para interposição de apelação.

2. Certidão de tempestividade ou juízo de admissibilidade proferido na origem não vinculam o tribunal competente para o julgamento do recurso.

3. A intempestividade do recurso não pode ser afastada com base nos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, sem demonstração concreta de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.023; 1.026; 223; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 691.863/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 27.11.2007; STJ, AgRg no AREsp 632.969/RS, DJe 06.03.2015; STJ, EDcl no AREsp 157.670, DJe 14.09.2012; STJ, AgInt na AR 6.597/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 02.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.672.186/RJ, Terceira Turma, DJe 27.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0001790-09.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA E IRUPI
Advogados do(a) APELANTE: JENNIFER MARTINS BONFANTE - ES19154, LUCAS VIEIRA BARGLINI - ES32340
APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende o agravo interno reformar decisão monocrática de minha lavra que
NÃO CONHECEU
da apelação por intempestividade.

Consta dos autos que a controvérsia originou-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Sindicato, na qual postulou a determinação de desconto em folha de contribuição sindical dos servidores municipais, com repasse ao ente sindical.

O MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna julgou improcedente o pedido, conforme consignado nas razões recursais, entendimento contra o qual foi interposta apelação.

Ainda segundo narrado no agravo interno, o Sindicato opôs embargos de declaração em face da sentença. Após manifestações das partes acerca da tempestividade do apelo, o Juízo de origem proferiu decisão em 21.08.2025, conhecendo dos embargos declaratórios, porém negando-lhes provimento, e determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal em razão da apelação já interposta.

Pois bem.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito recursal.

A insurgência volta-se contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu da apelação por intempestividade, ao reconhecer que os embargos de declaração opostos em face da sentença foram intempestivos e, por isso, não produziram o efeito interruptivo previsto no art. 1.026,
caput
, do CPC, circunstância que torna extemporânea a apelação interposta posteriormente.

A decisão recorrida deve ser mantida.

Com efeito, a regra do art. 1.026,
caput
, do CPC, estabelece que os embargos de declaração
“interrompem o prazo para a interposição de recurso”.
Todavia, a interrupção pressupõe recurso idôneo, isto é, apresentado dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC), porquanto a oposição intempestiva não tem o condão de produzir efeitos processuais típicos de recurso tempestivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada e estável no sentido de que os embargos de declaração não interrompem o prazo recursal quando não conhecidos por intempestividade.

Nesse sentido, entre diversos precedentes, firmou-se que
“os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos”
(REsp 691.863/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 27/11/2007).

Igualmente, o STJ assentou que
“os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal”
(AgRg no AREsp 632.969/RS, DJe 06/03/2015). No mesmo rumo, consta no repositório de jurisprudência decisões monocráticas e colegiadas daquela Corte que
“os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de recurso
” (EDcl no AREsp 157.670, DJe 14/09/2012).

É dizer: a exceção à regra interruptiva do art. 1.026 do CPC incide precisamente quando os aclaratórios são intempestivos, hipótese em que o prazo do recurso subsequente deve ser contado a partir do marco ordinário (intimação da decisão recorrida), como corretamente procedido na decisão agravada.

No caso concreto, o próprio agravante afirma que a intimação da sentença ocorreu em 17/10/2024, defendendo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apelar findaria em 08/11/2024, e reconhecendo que a apelação foi protocolada apenas em 13/11/2024 (conforme narrado no agravo interno).

Desse modo, ausente a interrupção do prazo por embargos declaratórios intempestivos, a conclusão lógica e necessária é a extemporaneidade do apelo, impondo-se a incidência do art. 932, III, do CPC.

Tampouco socorre ao agravante a invocação de certidão de tempestividade expedida na origem. Isso porque o juízo de admissibilidade recursal, especialmente quanto à pressuposto objetivo de recorribilidade (tempestividade), não se submete a chancela cartorária quando a contagem legal conduz, de modo objetivo, a resultado diverso.

O Superior Tribunal de Justiça, em linha de princípio, reafirma que certidão ou juízo de admissibilidade proferidos na origem não vinculam o órgão destinatário do recurso no exame dos pressupostos recursais; a propósito:
“a decisão de admissibilidade proferida pelo tribunal local ou a certidão de tempestividade expedida na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, cabendo a este último realizar nova apreciação dos pressupostos”
(AgInt na AR 6.597/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 02/10/2020).

No mesmo sentido, ressalta-se que
“a certidão que atesta tempestividade do recurso expedida pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte em seu juízo de admissibilidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.672.186/RJ, Terceira Turma, DJe 27/11/2020).

Anoto, ainda, que a primazia do julgamento do mérito e o princípio da instrumentalidade das formas não autorizam, por si sós, afastar requisito de admissibilidade recursal objetivo, sob pena de esvaziamento da disciplina legal de prazos peremptórios e de violação à segurança jurídica.

A mitigação da intempestividade exige demonstração concreta de justa causa nos termos do art. 223 do CPC, o que não se verifica na espécie, por inexistir comprovação de falha do sistema, erro de intimação ou obstáculo processual imputável ao serviço judiciário que, efetivamente, tenha impedido a prática tempestiva do ato.

Assim, preserva-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por intempestividade, em estrita conformidade com os arts. 1.003, § 5º, 1.023, 1.026 e 932, III, do CPC, bem como com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de efeito interruptivo de embargos declaratórios intempestivos.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001790-09.2018.8.08.0028

APEL
ANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IUNA E IRUPI

APELADO: MUNICÍPIO DE IRUPI

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos para melhor refletir sobre a questão da admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA E IRUPI
, diante do entendimento do eminente Relator pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do apelo por intempestividade.

Após detida análise dos autos e dos documentos colacionados, com a devida vênia ao voto do Relator, apresento divergência pelos fundamentos que passo a expor.

O cerne da controvérsia reside em saber se os Embargos de Declaração opostos contra a sentença de id. 12318855 interromperam ou não o prazo para a interposição da apelação.

O ilustre Relator fundamentou seu voto na premissa de que tais embargos foram intempestivos e, por isso, não geraram o efeito interruptivo do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, os documentos acostados revelam uma realidade processual distinta.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de 1ª Instância, ao proferir a sentença que julgou os aclaratórios (id. 16369162), consignou expressamente em seu dispositivo:

“
Ante o exposto, na forma do art. 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração
, mas nego-lhes provimento...”
.

Houve, portanto, um juízo de admissibilidade positivo realizado pelo magistrado
a quo
. No momento em que o juiz de primeiro grau afirma que “conhece” dos embargos, ele valida a regularidade do recurso, inclusive quanto à sua tempestividade.

Diferentemente do entendimento consignado na decisão agravada, se o recurso foi conhecido, opera-se automaticamente o efeito interruptivo previsto no art. 1.026,
caput
, do CPC. Neste ponto, elucido que é inegável que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, escorreitamente citada pelo Relator, afasta a interrupção do prazo quando os embargos não são conhecidos por intempestividade. Ocorre que tal premissa fática não se amolda ao caso vertente, visto que o magistrado singular conheceu do recurso e enfrentou o mérito da omissão/contradição alegada.

Desta forma, uma vez operada a interrupção pelo conhecimento dos embargos, o prazo para a apelação só voltaria a fluir após a intimação da decisão que os julgou.

A apelação cível foi protocolada em 13/11/2024 (id. 12318859). Embora tenha sido interposta antes mesmo do julgamento dos embargos (ocorrido em 21/08/2025), tal antecipação não induz à intempestividade. Pelo contrário, o CPC/2015 é claro ao estabelecer no art. 218, § 4º, que “
será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”
.

Ademais, o art. 1.024, § 5º, do CPC, dispensa a ratificação do recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, caso estes não alterem o resultado da decisão embargada, como ocorreu no caso em tela.

Pelo exposto, renovando as vênias ao eminente Relator,
DIVIRJO
para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, para:

RECONHECER
a tempestividade da apelação cível interposta, considerando a interrupção do prazo operada pelo conhecimento dos embargos de declaração na instância de origem;

REFORMAR
a decisão monocrática de ID 16411646, admitindo o processamento do recurso de apelação;

DETERMINAR
o regular processamento da apelação cível, para o oportuno julgamento do seu mérito por este Colegiado.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA